Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-88.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
VISTOS...
Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em secretaria (Id 57233998).
Após, certifique-se e retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator